Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. NOVA CONDENAÇÃO. SOMATÓRIO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA A RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente.
3. Havendo nova condenação e a pena remanescente somada for superior a 8 anos, o regime de cumprimento da pena é o fechado, nos termos dos artigos 33, caput, § 2o, do Código Penal e 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
4. Habeas corpus não conhecido.